Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-40.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso no 1001541-40.2017.8.11.0045.
Embargante: Município de Lucas do Rio Verde.
Embargada: Lúcia Dagmar Hurtado Arruda.
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo Município de Lucas do Rio Verde contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (1a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, deixou de conhecer dos embargos declaratórios opostos pelo reclamado, em razão de sua intempestividade.
Sustenta que o julgamento do recurso inominado interposto pela reclamante ocorreu em 29/06/2020, enquanto que o voto foi disponibilizado em 02/07/2020.
Diante disso, requerer a modificação do julgado, a fim de que seja considerado para fins de início do prazo recursal o primeiro dia útil subsequente à disponibilização do acórdão prolatado nos autos.
Relatório.
Decido.
Pois bem. A pretensão do reclamado é simplesmente modificar a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deixou de conhecer dos embargos declaratórios opostos pelo demandado, em razão de sua intempestividade.
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o julgamento do recurso inominado ocorreu no dia 29/06/2020 (segunda–feira), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (30/06/2020), encerrando-se em 06/07/2020 (segunda-feira).
O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
No entanto, o recorrente opôs embargos de declaração somente no dia 09/07/2020 (id. no 49877467), estando, pois, intempestivos, conforme certidão anexada no id. 53423951.
Ademais, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (TJMT - Embargos de Declaração no 0017097-66.2019.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, 1a Turma Recursal Temporária, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - TESE DE JUNTADA DE LAUDO PELO IPEM - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE - PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 84 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Embargos não conhecidos. (TJMT - Embargos de Declaração no 0039107-07.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relatora: Juíza Lúcia Peruffo, Julgado em 24/09/2020) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Embargos Declaratórios não conhecidos. (TJMT - Embargos de Declaração no 0017866-11.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 02/06/2020) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (TJMT - Embargos de Declaração no 0039164-25.2019.811.0001, 2a Turma Recursal Temporária, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 13/02/2020) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (TJMT - Embargos de Declaração no 0046515-83.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 11/02/2020) (grifei)
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI N.o 9.099/95 C/C. 45 DA LEI 9.99/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO
- Conforme entendimento pacificado desta Turma Recursal, os embargos declaratórios intempestivos não devem ser conhecidos, nos termos da lei.
(RECURSO INOMINADO CÍVEL 7001535-57.2017.822.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.) (grifei)
Assim, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte reclamada.
Cumpra-se, integralmente, o acórdão prolatado nos autos.
Às providências.
Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto